Tribunal: TJSP
Processo: 0009770-75.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - FALTA GRAVE (DESOBEDIÊNCIA) - Pleito de absolvição por atipicidade de conduta ou de desclassificação da falta grave para outra de natureza média - Descabimento - Depoimentos dos agentes de segurança, ouvidos no procedimento administrativo, que gozam de presunção de veracidade - Falta grave caracterizada - Conduta do sentenciado que se subsume perfeitamente àquela prevista no

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - FALTA GRAVE (DESOBEDIÊNCIA) - Pleito de absolvição por atipicidade de conduta ou de desclassificação da falta grave para outra de natureza média - Descabimento - Depoimentos dos agentes de segurança, ouvidos no procedimento administrativo, que gozam de presunção de veracidade - Falta grave caracterizada - Conduta do sentenciado que se subsume perfeitamente àquela prevista no artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, inciso II, da LEP - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
1
Registro: 2020.0000426301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 0009770-75.2019.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é
agravante VINICIUS DANTAS PEREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), FÁBIO
GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0009770-75.2019.8.26.0026 - Comarca de Bauru
2/5
Agravo em Execução no 0009770-75.2019.8.26.0026
Agravante: Vinícius Dantas Pereira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Gilmar Ferraz Gomes
Voto no 13.477
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
-
FALTA
GRAVE
(DESOBEDIÊNCIA) - Pleito de absolvição por atipicidade de
conduta ou de desclassificação da falta grave para outra de
natureza média - Descabimento - Depoimentos dos agentes de
segurança, ouvidos no procedimento administrativo, que gozam
de presunção de veracidade - Falta grave caracterizada -
Conduta do sentenciado que se subsume perfeitamente àquela
prevista no artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, inciso II, da
LEP - Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto por
Vinícius Dantas Pereira contra a r. decisão de fls. 37/38, proferida pelo MM. Juiz
de Direito do DEECRIM da 3a RAJ da Comarca de Bauru - SP, que, nos autos de
Execução no 0013183-60.2018.8.26.0502, reconheceu a falta disciplinar grave,
cometida pelo agravante em 08/10/2019, declarou a perda de 1/6 (um sexto) dos
dias eventualmente remidos anteriormente à data da falta e, por fim, determinou a
interrupção do cálculo de penas para efeito de progressão de regime.
Inconformado, recorre o sentenciado buscando a absolvição
por insuficiência de provas ou pela atipicidade da conduta. Do contrário, requer a
desclassificação da falta disciplinar para de natureza leve (fls. 01/10).
Contraminutado o recurso (fls. 41/43), não sobreveio
retratação judicial (fls. 45).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do agravo (fls. 55/57).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0009770-75.2019.8.26.0026 - Comarca de Bauru
3/5
O recurso não procede.
A decisão que atribuiu ao agravante a responsabilidade pelo
cometimento da falta disciplinar de natureza grave foi bem fundamentada, pois
considerou, para tanto, os depoimentos dos agentes de segurança penitenciária
José Agnaldo Couto e Maurício Peres Ipólito, os quais confirmaram que o
agravante impediu José Agnaldo de fechar a porta de sua cela, obstruindo a
tranca (fls. 16/17).
Inquirido acerca do ocorrido, o agravante asseverou que,
após as celas serem abertas para a saída ao trabalho, permaneceu com parte do
corpo para fora, apanhando alguns alimentos que estavam na prateleira. Nesse
momento, o agente Couto veio fechando as portas das celas e não percebeu sua
presença, atingindo-o. Finalizou, dizendo que não tentou obstruir a porta (fls. 19).
A autoria e a materialidade da infração estão, portanto,
suficientemente demonstradas no procedimento administrativo instaurado, de
sorte que a responsabilização do agravante era mesmo de rigor.
Aliás, a defesa não trouxe ao procedimento administrativo
qualquer prova capaz de confirmar que o agravante teria sido vítima dos agentes
públicos responsáveis pela segurança no interior do estabelecimento prisional,
cujos depoimentos, a propósito, gozam de presunção de veracidade.
Ficou comprovado, assim, de maneira segura, que o
agravante, ao desrespeitar o funcionário, buscou subverter a ordem e a disciplina
da unidade prisional, estando evidente que a conduta por ele perpetrada se
reveste de gravidade, merecendo, por isso mesmo, ser punida, conforme prevê
expressamente o artigo 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal, não se
sustentando a tese defensiva de desclassificação da falta disciplinar.
Frise-se, ademais, que o sentenciado, a teor do artigo 39,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0009770-75.2019.8.26.0026 - Comarca de Bauru
4/5
incisos II, da Lei de Execução Penal, tem o dever de manter comportamento
disciplinado e obedecer ao servidor, e a inobservância a esses deveres, por
expressa previsão legal, constitui falta disciplinar de natureza grave, subsumindo
perfeitamente àquelas previstas nos aludidos dispositivos da Lei de Execução
Penal, como acima assinalado.
Por outro enfoque, a alegação de que a conduta praticada
pelo agravante teria sido atípica, observado o princípio da insignificância, não
prospera, na medida em que tal princípio, admitido apenas em alguns casos,
conforme entendimento perfilhado pela Corte Suprema, pressupõe, como
algumas de suas condições de aplicabilidade, a mínima ofensividade ao bem
jurídico e reduzido grau de reprovabilidade da conduta.
Ora, o ambiente carcerário exige de seus sentenciados rígido
e irrestrito respeito às normas de disciplina e segurança. Sendo assim, qualquer
conduta que tenha potencialidade de gerar instabilidade no interior da unidade
prisional, como na hipótese em apreço, evidentemente que não pode ser
considerada insignificante.
Insta registrar, por oportuno, que, segundo o princípio do livre
convencimento motivado do Juiz, este possui ampla liberdade para analisar as
provas trazidas aos autos para formação de seu convencimento, exigindo-se
apenas que suas decisões sejam fundamentadas, exatamente como no caso dos
autos.
Nesse contexto, entendo adequada a perda da fração de 1/6
(um sexto) dos dias eventualmente remidos anteriores à falta disciplinar
praticada, eis que a infração cometida pelo sentenciado é extremamente
relevante no interior do estabelecimento prisional, conduta grave que rebaixa o
nível de disciplina e segurança na unidade prisional, causando instabilidade no
ambiente carcerário; sem contar o fato de que tal medida se mostra, in casu,
necessária e suficiente para a repressão e prevenção de novas infrações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0009770-75.2019.8.26.0026 - Comarca de Bauru
5/5
disciplinares.
Logo, a pretensão do agravante era mesmo inviável, como
visto acima, daí por que a r. decisão objurgada deve ser integralmente
preservada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator